Tribunal: TJSP
Processo: 1004043-59.2023.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Negativa de contratação. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Descabimento. Contrato assinado digitalmente. Legitimidade da contratação comprovada. Crédito disponibilizado em conta de titularidade da parte autora. Documento de identificação apresentado. Foto que corresponde à selfie capturada no

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Negativa de contratação. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Descabimento. Contrato assinado digitalmente. Legitimidade da contratação comprovada. Crédito disponibilizado em conta de titularidade da parte autora. Documento de identificação apresentado. Foto que corresponde à selfie capturada no momento da contratação. Geolocalização que indica as coordenadas no momento da contratação. Local de assinatura do contrato que corresponde ao endereço próximo à residência do contratante. Reclamação após 5 meses da contratação. Improcedência dos pedidos. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.